Tribunal: TJDFT
Processo: 0727550-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM ATRASO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em obrigação de fazer e em indenização por danos morais, em virtude de manutenção indevida de dívida em cadastro de inadimplentes. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.2 – Preliminar. Interesse de agir. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da comprovação dos fatos alegados pelo recorrido. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar que se rejeita.3 – Contrato de empréstimo. Quitação do débito em atraso. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O recorrido era devedor do banco recorrente em razão de contrato de empréstimo. Em virtude de atraso no pagamento das parcelas, o recorrido teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes no dia 19/09/2021. Há verossimilhança nas alegações do recorrido de que efetuou o pagamento da dívida no dia 20/05/2022, no valor de R$ 603,31, conforme comprovante de pagamento juntado ao processo (ID. 45550808), cujo beneficiário indicado é o recorrente. O documento de ID 45550804 corrobora as alegações de que o pagamento foi efetuado por meio boleto bancário encaminhado pelo e-mail do recorrente. A despeito das alegações, o recorrente não demonstrou que o pagamento efetuado pelo recorrido seria referente a outra compra. Apenas juntou ao processo documento emitido de forma unilateral (ID 45551096 – pág. 5) que sequer indica qual seria a suposta compra efetuada pelo autor, limitando-se a informar que se tratava de “compra OFF”. Desse modo, conclui-se que houve a quitação da dívida no dia 20/05/2022, pelo que é cabível a declaração de inexistência dos débitos.4 – Cadastro de inadimplentes. Manutenção indevida. Responsabilidade Civil. Dano moral. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição ou de manutenção indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI) (AgInt no AREsp 1912563/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO). Ademais, incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito (Súmula 548 do STJ). Apesar de o recorrido ter quitado o débito no dia 20/05/2022, o documento de ID 45550805 - Pág. 1 comprova que seu nome permaneceu negativado até o dia 15/09/2022. Cabível, portanto, indenização por danos morais em virtude da manutenção indevida do nome do recorrido em cadastro de inadimplentes.5 – Danos morais. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada, que corresponde à primeira fase (Acórdão 1407715, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ e Acórdão 1397039, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO), apontam para uma média de indenizações na faixa de R$ 1.000,00 em caso de inscrição legítima e manutenção indevida de dívida em cadastro de inadimplentes. Na segunda fase, analisa-se a gravidade do fato e as circunstancias do caso. Não há, todavia, outros aspectos concretos que justifiquem a majoração do valor estabelecido pela jurisprudência. Assim, é razoável a redução do valor fixado na sentença para R$ 1.000,00, a título de danos morais. Mantidas as demais disposições.6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W